Tribunal: TJSP
Processo: 1004525-37.2017.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1004525-37.2017.8.26.0220/50000
Registro: 2021.0000020110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004525-37.2017.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
CANUANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, é embargado
ALEXANDRE DE CARVALHO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1004525-37.2017.8.26.0220/50000
Voto no 2762
Embargos de Declaração Cível no 1004525-37.2017.8.26.0220/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Guaratinguetá - Foro de Origem do Processo<< Campo excluído do banco
de dados >> - 3a Vara
Embargante: CANUANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Embargado: Alexandre de Carvalho Ferreira
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação.
Ação
de
responsabilidade civil contratual. Compromisso de compra e
venda. Bem imóvel. Cabimento dos embargos de declaração para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo
1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Finalidade
eminentemente infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 468/475.
A parte embargante sustenta que os honorários sucumbenciais
arbitrados à parte contrária devem ser fixados com base no valor da condenação e não por
equidade. Afirma que não há razão para o tratamento diferenciado, ao arbitrar seus
honorários com base no proveito econômico obtido com a improcedência do pedido
formulado na petição inicial pelo embargado.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1004525-37.2017.8.26.0220/50000
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
Os honorários da parte embargada foram arbitrados por equidade, na
forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pois o valor máximo pela aplicação
da regra do §2o implicaria condenação seria de R$1.000,00, o que se mostra incondizente
com os trabalhos desenvolvidos pelos patronos na hipótese dos autos.
Admite-se a aplicação do §8o do aludido artigo justamente para se
evitar situações em que o arbitramento seja ínfimo ou excessivo, como impositivo da
proporcionalidade e razoabilidade que deve sempre orientar a interpretação e aplicação do
direito pelo juiz (CPC, art. 8o), o que foi feito no caso.
Por outro lado, o proveito econômico obtido com a improcedência do
pedido da parte embargada (R$22.000,00) permite a remuneração justa dos advogados dos
patronos e aplicação da rega do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pois, em valor
histórico, equivale a pouco mais R$3.000,00, montante este arbitrado à parte contrária,
como constou do acórdão (fl. 475).
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1004525-37.2017.8.26.0220/50000
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado
do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta Colenda Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso sem esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp. no 1683930/SC, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp. no 1649803/ES, 2a
Turma, Relator Desembargador Herman Benjamin, julgado em 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator